Tribunal: TJDFT
Processo: 0735232-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1 Conforme o art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo deve seguir as mesmas diretrizes do cumprimento definitivo, inexistindo razão para suspensão do levantamento de valores penhorados.
2 A jurisprudência consolidada orienta que a pendência de recurso especial, sem efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução.
3 A penhora de percentual dos vencimentos da devedora foi realizada com observância ao princípio da menor onerosidade, preservando sua dignidade e garantindo o cumprimento da obrigação, de acordo com o artigo 805 do CPC.
4 A dilação indevida do cumprimento de sentença em razão de recurso sem efeito suspensivo afronta o princípio da duração razoável do processo, garantido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, devendo o credor ser resguardado em seu direito à efetividade da execução.
5 AGRAVO PROVIDO